Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-36.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020179-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (APELANTE), JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS - CPF: 390.393.468-28 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS - CNPJ: 23.130.315/0001-59 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL - APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES - APRECIAÇÃO E INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Em ação cautelar de produção antecipada de prova, a discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, tendo em vista que a sentença da cautelar de produção antecipada de provas apenas homologa a perícia e analisa a regularidade formal do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 1020179-36.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTES:

HELBOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: CONDOMÍNIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos da produção antecipada de prova proposta em seu desfavor por CONDOMÍNIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS, contra r. sentença de ID nº 130088852, págs. 1/4, que homologou por sentença a prova produzida no ID nº 130088808 - págs. 1/6.

Em suas razões recursais (ID nº 130088861, págs. 1/9), a parte apelante alega que houve ferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, mediante cerceamento de seu direito, uma vez que apresentou quesitos suplementares à perícia que não foram respondidos, sendo certo que a natureza das questões suscitadas inviabiliza a homologação do laudo pericial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de anular a r. sentença, com o fito de viabilizar o prosseguimento do feito com o enfrentamento das divergências apontadas e substituição da prova pericial produzida.

Preparo realizado, conforme comprovantes de pagamento de ID nº 130088864, pág. 1.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 130088867, págs. 1/11, em que suscita preliminar de "não conhecimento" da apelação interposta, ante a vedação expressa contida no art. 382, § 4º, do CPC/2015. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar acerca da preliminar suscitada pelo apelado, os apelantes apresentarem a resposta no ID nº 131747184, págs. 1/2, onde rebate a preliminar e pede a apreciação do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Como relatado, em sede de contrarrazões apresentadas no ID nº 130088867, págs. 1/11, suscitou o apelado preliminar de "não conhecimento" da apelação interposta.

Ocorre que dita preliminar, lançada até de modo implícito nas contrarrazões, confunde-se com o próprio mérito recursal, na medida em que não obstante intitular "não seguimento" do apelo, na verdade, pretende ao que parece, concluir pelo não provimento do recurso, com o que, não tecendo considerações processuais que por ventura atraiam eventual "não conhecimento".

Posto isso, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar suscitada pelo apelante de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal e cerne da decisão combatida, ocasião em que será devidamente analisada.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ab initio
, presentes os requisitos de admissibilidade recursal extrínsecos e intrínsecos, conheço da presente apelação e, passo à análise do mérito.

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou em junho de 2017, Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova em face das empresas rés, ora recorrentes. Em sede de fundamentação da petição inicial, alegou que é condomínio residencial e foi entregue pelos réus, no dia 28 de julho de 2015, de acordo com a ata da assembleia geral ordinária de instalação do condomínio, já afirmando naquela oportunidade alguns vícios e defeitos. Aduziu que os defeitos e vícios de construção surgiram assim que o empreendimento foi entregue para habitação, sendo notórios e vem causando uma série de desconforto e frustração perante os condôminos adquirentes, bem como alguns desses vícios comprometem a segurança dos que lá habitam. Requereu, ao final, a determinação de perícia técnica na edificação, em suas áreas comuns, e, após a realização da perícia e conclusão final, a homologação do laudo por sentença, devendo os autos serem entregues ao autor ao final da medida, na forma do art. 383 do CPC.

Pois bem.

Em despacho de ID nº 130088749, págs. 1/4, o juiz
a quo
deferiu a produção antecipada de prova pleiteada, nos termos do art. 381 do CPC. Na oportunidade, o juiz ainda nomeou o perito, além de determinar outras diligências.

O laudo pericial produzido (ID nº 130088809, págs. 1/57) apontou, em sua conclusão, que conforme Relatório de Inspeção Predial elaborado pela profissional, foram detectados vários vícios e defeitos construtivos no imóvel.

Neste aspecto, é possível verificar que as apelantes apresentaram 4 (quatro) impugnações ao laudo do perito judicial (IDS Nº19445368, 20948864, 25343540 e 32371349), tendo o perito respondido todas as impugnações (IDS Nº 19928912, 24288559) que foram arguidas pelo assistente técnico das apelantes. No entanto, apenas o último parecer técnico parcialmente discordante não foi respondido.

Na sentença ora guerreada, o juiz
a quo
indeferiu os questionamentos apresentados,
in verbis
:

“ (...) A produção antecipada de provas não tem por objetivo dirimir possível controvérsia existente, mas apenas resguardar situação fática transitória que será eventualmente aproveitada em processo próprio destinado a solucionar o conflito. Não tem caráter contencioso, devendo o Juiz apenas avaliar a sua regularidade formal e velar para que o procedimento adotado não seja contrário às normas jurídicas vigentes.

In casu, o perito nomeado judicialmente colacionou laudo pericial judicial e esclareceu em várias oportunidades os questionamentos formulados pelo parte ré por meio de assistente técnico.

A parte ré, após três esclarecimentos técnicos, ainda não satisfeita junta ao processo mais um pedido de esclarecimentos que resta sem resposta pela parte pericial.

Não foi levantado, em momento algum, qualquer questionamento quanto à idoneidade e à capacidade técnica da empresa nomeada, nem tampouco arguido impedimento ou suspeição do profissional, sendo de entendimento desse Juízo que sua análise deve prevalecer em relação às observações técnicas particulares, pelo caráter de imparcialidade dos profissionais envolvidos (...)”

Na oportunidade, o juiz ainda homologou a prova produzida.

Por conseguinte, foram opostos Embargos de Declaração pelas apelantes, devidamente contrarrazoados pelo apelado, e novamente sentenciado pelo nobre julgador que decidiu pela rejeição dos aclaratórios, uma vez que não havia vícios a serem sanados.

Em sede de fundamentação do presente recurso (ID nº 130088861, págs. 1/9), a parte apelante alega que houve ferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, mediante cerceamento de seu direito, uma vez que apresentou quesitos suplementares à perícia que não foram respondidos, sendo certo que a natureza das questões suscitadas inviabiliza a homologação do laudo pericial.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o fito de viabilizar o prosseguimento do feito com o enfrentamento das divergências apontadas e substituição da prova pericial produzida.

No entanto, tenho que razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor.

Em análise dos autos, as empresas rés, a ora apelantes, apresentarem apresentaram impugnações ao laudo do perito judicial, tendo o perito respondido aos questionamentos foram arguidos pelo assistente técnico das apelantes. No entanto, apenas o último parecer técnico parcialmente discordante não foi respondido, sendo justificadamente afastado a sua pertinência pelo juiz na sentença, o que não configura cerceamento de defesa, uma vez que o CPC determina que o julgador é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir aquelas desnecessárias ao deslinde do feito.

E, sobre o pedido de que seja resguardado o direito da realização de nova perícia, caso o apelado venha a propor a ação principal, entendo que este direito já é resguardado pelo CPC, uma vez que interposta a ação principal, abre-se nova oportunidade para dilação probatória.

Ademais, em ação cautelar de produção antecipada de provas a discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, onde será julgado o mérito sobre o objeto da ação.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022